Tribunal: TJPA
Processo: 0016875-78.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVI??O EX VI DO ART. 386, IV E VII DO CPPB. IMPROCED?NCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME. LAUDO TOXICOL?GICO POSITIVO PARA COCA?NA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRIS?O EM FLAGRANTE. CONDENA??O MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO PARA A APLICA??O DA MINORANTE DO TR?FICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA, CONFORME COMPROVA A FOLHA DE ANTECEDENTES. PEDIDO DE ISEN??O DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIG?NCIA DO ART. 34 DA LEI ESTADUAL 8.328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UN?NIME.DAS TESES DE ABSOLVI??O, EX VI DO ART. 386, IV E VII DO CPPB. I. A defesa sustentou a tese de absolvi??o por negativa de autoria e insufici?ncia de provas. Contudo, analisando os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, respectivamente, pelo Laudo Toxicol?gico Definitivo e pela prova oral colhida durante a instru??o criminal. Deveras, a testemunha Cleber Monteiro Le?o, policial militar, declarou que estava em ronda quando uma transeunte abordou a guarni??o e relatou que estaria ocorrendo tr?fico de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, indicando, em seguida, as caracter?sticas do suspeito. Ao se deslocarem ao local, os policiais teriam efetuado a pris?o do recorrente com razo?vel quantidade de coca?na, sendo que parte da droga estava inteira e parte j? estaria fracionada. Por sua vez, a testemunha Frank Rodrigues Br?cio, tamb?m policial militar, confirmou que a guarni??o recebeu a informa??o da venda de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, acompanhada das caracter?sticas de quem estaria traficando. Ao chegarem ao local, localizaram as pessoas com as caracter?sticas repassadas, efetuando, em seguida, as pris?es. Alegou que havia muitas den?ncias de que naquela localidade ocorria o tr?fico de entorpecentes, bem como que certa quantidade da droga apreendida j? estaria, inclusive, pronta para venda. No mesmo sentido, segue o depoimento do policial militar Tiago Rafael da Silva, o qual tamb?m corroborou a vers?o da acusa??o. Sabe-se que s?o v?lidos os depoimentos dos policiais que participaram da pris?o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contradit?rio e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;II. O fato da atua??o policial ter sido provocada por den?ncia an?nima n?o tem o cond?o de elidir as provas dos autos. At? porque a oculta??o da identidade do denunciante ?, muitas vezes, medida de suma import?ncia nos casos de tr?fico de drogas, que visa preservar as vidas daqueles que cumprem o dever de cidadania e tem a coragem de denunciar crimes deste jaez. No mais, a den?ncia se provou, ao fim ao cabo, verdadeira, com a pris?o dos suspeitos de caracter?sticas apontadas, os quais estavam na posse de mais de meio quilo de coca?na, droga altamente viciante. A a??o dos policiais, por sua vez, foi precedida de investiga??o preliminar simples e eficaz, por meio da qual se confirmou t?o logo a patente situa??o de flagr?ncia, culminando, ent?o, com a pris?o do recorrente. Assim, n?o h? m?cula na atua??o policial a respaldar as teses de absolvi??o suscitadas no apelo. Condena??o mantida;DA DOSIMETRIA DE PENAIII. A defesa apontou a exist?ncia de bis in idem na fundamenta??o empregada na senten?a para recha?ar a causa de diminui??o de pena do tr?fico privilegiado. Contudo, ainda que motiva??o adotada pelo julgador n?o tenha sido um primor, observa-se que o apelante n?o faz jus ao benef?cio, pois responde a outros processos por tr?fico de drogas, conforme comprova a folha de antecedentes presente nos autos. Logo, havendo a dedica??o ? atividade criminosa por parte do apelante, invi?vel a concess?o do benef?cio, por expressa veda??o do ?4? do art. 33 da Lei 11.343/06. Entretanto, assiste raz?o a defesa quando pugna pela isen??o do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15 dispensa de pagamento os r?us pobres no sentido da lei e, dentre eles, est?o aqueles assistidos pela Defensoria P?blica, como o apelante. Desta feita, ? de rigor o benef?cio da justi?a gratuita. Apelo conhecido e parcialmente provido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0016875-78.2019.8.14.0401.
APELANTE: LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa: apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição
ex vi
do art.
386, IV E VII do CPPB.
improcedência. comprovada a materialidade e a autoria do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pleito para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. recorrente se dedica a atividade criminosa, conforme comprova a folha de antecedentes. pedido de isenção das custas processuais. possibilidade. inteligência do art. 34 da Lei Estadual 8.328/15. recurso conhecido e parcialmente provido. unânime.
das teses de absolvição,
ex vi
do art.
386, iv e vii do cppb.
I. A defesa sustentou a tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, respectivamente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova oral colhida durante a instrução criminal. Deveras, a testemunha Cleber Monteiro Leão, policial militar, declarou que estava em ronda quando uma transeunte abordou a guarnição e relatou que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, indicando, em seguida, as características do suspeito. Ao se deslocarem ao local, os policiais teriam efetuado a prisão do recorrente com razoável quantidade de cocaína, sendo que parte da droga estava inteira e parte já estaria fracionada. Por sua vez, a testemunha Frank Rodrigues Brício, também policial militar, confirmou que a guarnição recebeu a informação da venda de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, acompanhada das características de quem estaria traficando. Ao chegarem ao local, localizaram as pessoas com as características repassadas, efetuando, em seguida, as prisões. Alegou que havia muitas denúncias de que naquela localidade ocorria o tráfico de entorpecentes, bem como que certa quantidade da droga apreendida já estaria, inclusive, pronta para venda. No mesmo sentido, segue o depoimento do policial militar Tiago Rafael da Silva, o qual também corroborou a versão da acusação. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;
II. O fato da atuação policial ter sido provocada por denúncia anônima não tem o condão de elidir as provas dos autos. Até porque a ocultação da identidade do denunciante é, muitas vezes, medida de suma importância nos casos de tráfico de drogas, que visa preservar as vidas daqueles que cumprem o dever de cidadania e tem a coragem de denunciar crimes deste jaez. No mais, a denúncia se provou, ao fim ao cabo, verdadeira, com a prisão dos suspeitos de características apontadas, os quais estavam na posse de mais de meio quilo de cocaína, droga altamente viciante. A ação dos policiais, por sua vez, foi precedida de investigação preliminar simples e eficaz, por meio da qual se confirmou tão logo a patente situação de flagrância, culminando, então, com a prisão do recorrente. Assim, não há mácula na atuação policial a respaldar as teses de absolvição suscitadas no apelo.
Condenação mantida;
da dosimetria de pena
III. A defesa apontou a existência de
bis in idem
na fundamentação empregada na sentença para rechaçar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Contudo, ainda que motivação adotada pelo julgador não tenha sido um primor, observa-se que o apelante não faz jus ao benefício, pois responde a outros processos por tráfico de drogas, conforme comprova a folha de antecedentes presente nos autos. Logo, havendo a dedicação à atividade criminosa por parte do apelante, inviável a concessão do benefício, por expressa vedação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Entretanto, assiste razão a defesa quando pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15 dispensa de pagamento os réus pobres no sentido da lei e, dentre eles, estão aqueles assistidos pela Defensoria Pública, como o apelante. Desta feita, é de rigor o benefício da justiça gratuita. Apelo conhecido e
parcialmente provido
. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Leandro Brito de Oliveira
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de sete anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais oitocentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa sustentou a tese de absolvição
por negativa de autoria
, pois teria ficado provado durante a instrução criminal que o apelante não teria praticado qualquer dos verbos constantes do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, tudo
ex vi
do art. 386, IV, do CPP.

Igualmente,
pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas
,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP, uma vez que a ação policial teria sido provocada por uma denúncia anônima, fato que impediu o controle da legalidade e a investigação de seu real conteúdo. Nesse diapasão, pontuou que não foram adotadas medidas de investigação adequadas, como o monitoramento dos acusados, campanas e a expedição de mandados de busca, bem como que não foram apreendidos utensílios relacionados ao tráfico de drogas, tampouco a identificação de usuários e testemunhas que presenciaram a apreensão da droga.

Acerca da dosimetria, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o julgador teria incorrido em
bis in idem
ao afastá-la, com base na natureza e quantidade de entorpecente, a qual já teria sido valorada quando da fixação da pena-base. No mais, requereu a isenção do apelante do pagamento das custas processuais, por ser pobre nos termos da lei,
ex vi
do art. 34 da Lei Estadual 8.328/15.
Afinal, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
tão somente para que o recorrente seja isento das custas processuais.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a peça acusatória que no dia 04 de agosto 2019, policiais militares faziam ronda no bairro da Terra Firme, quando receberam uma denúncia anônima de que na passagem Francisco Xavier estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Ao se deslocarem ao local indicado, localizaram cinco pessoas, das quais três conseguiram se evadir, tendo o apelante e outro corréu sido presos com seiscentos e trinta e seis gramas de cocaína.
Regularmente processados, apenas o ora recorrente foi condenado por tráfico de drogas
. Inconformado, recorreu.
DA ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, INCISOS IV E VII DO CPPB.

A defesa sustentou a tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, respectivamente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 04) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Deveras, a testemunha Cleber Monteiro Leão, policial militar, declarou que estava em ronda quando uma transeunte abordou a guarnição e relatou que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, indicando, em seguida, as características do suspeito. Ao se deslocarem ao local, os policiais teriam efetuado a prisão do recorrente com razoável quantidade de cocaína, sendo que parte da droga estava inteira e parte já estaria fracionada.

Por sua vez, a testemunha Frank Rodrigues Brício, também policial militar, confirmou que a guarnição recebeu a informação da venda de entorpecentes na passagem Cipriano Santos, acompanhada das características de quem estaria traficando. Ao chegarem ao local, localizaram as pessoas com as características repassadas, efetuando, em seguida, as prisões. Alegou que havia muitas denúncias de que naquela localidade ocorria o tráfico de entorpecentes, bem como que certa quantidade da droga apreendida já estaria, inclusive, pronta para venda.

No mesmo sentido, segue o depoimento do policial militar Tiago Rafael da Silva, o qual também corroborou a versão da acusação. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e
corroborados por outros elementos de convicção.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Ora, o fato da atuação policial ter sido provocada por denúncia anônima não tem o condão de elidir as provas dos autos. Até porque a ocultação da identidade do denunciante é, muitas vezes, medida de suma importância nos casos de tráfico de drogas,
que visa preservar as vidas daqueles que cumprem o dever de cidadania

e tem a coragem de denunciar crimes deste jaez, nocivos a sociedade.

No mais, a denúncia se provou, ao fim ao cabo, verdadeira, com a prisão dos suspeitos de características apontadas, os quais estavam na posse de mais de meio quilo de cocaína, droga altamente viciante. A ação dos policiais, por sua vez, foi precedida de investigação preliminar simples e eficaz, por meio da qual se confirmou tão logo a patente situação de flagrância, culminando, então, com a prisão do recorrente. Assim, não há mácula na atuação policial a respaldar as teses de absolvição suscitadas no apelo, razão pela qual mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa apontou a existência de
bis in idem
na fundamentação empregada na sentença para rechaçar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Contudo, ainda que motivação adotada pelo julgador não tenha sido um primor, observa-se que o apelante não faz jus ao benefício, pois responde a outros processos por tráfico de drogas, conforme comprova a folha de antecedentes de fl. 38.

Logo, havendo a dedicação à atividade criminosa por parte do apelante, inviável a concessão do benefício, por expressa redação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
1
.

Entretanto, assiste razão a defesa quando pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15
2
dispensa do pagamento os réus pobres no sentido da lei e, dentre eles, estão aqueles assistidos pela Defensoria Pública, como o apelante. Desta feita, é de rigor o
benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

2

Art. 34. Nas ações penais públicas ou dependentes de representação, as custas processuais são devidas pelo condenado, inclusive nos processos do Juizado Especial Criminal, conforme os valores previstos na Tabela anexa a esta Lei, ressalvada a hipótese do réu pobre.